Tribunal: TJSP
Processo: 1502436-16.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Impertinente - A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso - Aplicação da detração penal – Inviável – A detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena, ante a inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do réu, especialmente no que tange ao mérito e o seu comportamento na prisão - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.